Tribunal: TJSP
Processo: 2198448-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Compra e venda de veículo automotor. DECISÃO que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao suposto anterior proprietário do bem alienado. INCONFORMISMO da Empresa corré deduzido no Recurso. EXAME: Ação ajuizada contra a Empresa fabricante e vendedora do bem. Veículo destinado ao transporte de produtos. Aplicação do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Compra e venda de veículo automotor. DECISÃO que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao suposto anterior proprietário do bem alienado. INCONFORMISMO da Empresa corré deduzido no Recurso. EXAME: Ação ajuizada contra a Empresa fabricante e vendedora do bem. Veículo destinado ao transporte de produtos. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica e econômica da autora. Teoria finalista mitigada. Denunciação da lide corretamente afastada. Aplicação do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198448-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante BONASA
ALIMENTOS S.A, é agravado REGIANE CABRAL DO NASCIMENTO
OLIVEIRA TRANSPORTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198448-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.023
2
VOTO No
: 19.023
AGRAVO No
: 2198448-84.2020.8.26.0000
COMARCA
: PAULÍNIA 1a VARA
AGRAVANTE
: BONASA ALIMENTOS S.A.
AGRAVADA : REGIANE CABRAL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
TRANSPORTES
INTERESSADOS: CLAUDEMAR JOSÉ DE TOLEDO E OUTROS
JUIZ
: CARLOS EDUARDO MENDES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais. Compra e venda de veículo
automotor.
DECISÃO
que
indeferiu
o
pedido
de
denunciação da lide ao suposto anterior proprietário do bem
alienado. INCONFORMISMO da Empresa corré deduzido
no Recurso. EXAME: Ação ajuizada contra a Empresa
fabricante e vendedora do bem. Veículo destinado ao
transporte de produtos. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, ante a vulnerabilidade e a hipossuficiência
técnica e econômica da autora. Teoria finalista mitigada.
Denunciação da lide corretamente afastada. Aplicação do
artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais que a agravada move contra o agravante e outros,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” na fl. 443 dos autos principais.
Argumenta a corré Bonasa, ora agravante, que
foi rejeitado o pedido de denunciação da lide a Claudemar José Toledo;
a autora, ora agravada, adquiriu os bens em discussão para a realização
de transporte de cargas, razão pela qual ela não se enquadra no conceito
de consumidor; a denunciação da lide é importante para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198448-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.023
3
denunciado possa confirmar a tese de que não existe vínculo jurídico
entre a corré, ora agravante, e a agravada; a r. decisão deve ser
reformada (fls. 1/13).
Recebido o Recurso com efeito suspensivo
(fl. 461), a autora, ora agravada, e o interessado Claudemar José de
Toledo apresentaram contraminuta, pugnando pela manutenção da r.
decisão agravada (fls. 465/472 e 475/479).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais que a agravada move contra
o agravante e outros, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. Recebo os embargos declaratórios de fls. 361/369 para acolher
parcialmente as razões apresentadas, vedando-se a denunciação da lide
pleiteada, nos termos do artigo 88 do CDC, reconsiderando-se o decidido nesse
sentido. No entanto, a gratuidade deve ser mantida, uma vez que demonstrada a
insuficiência de recursos. Desse modo, de rigor a extinção do feito sem
resolução de mérito em face do denunciado. Prossiga-se o feito conforme já
delimitado quanto a produção de prova pericial. Int.” (fl. 443 dos autos
principais).
Malgrado o inconformismo da agravante, a r.
decisão agravada não comporta o pretendido reparo.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198448-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.023
4
pacificou o entendimento de que, em regra, o Código de Defesa do
Consumidor não é aplicável nos casos de contratação visando à
implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o
destinatário final da relação de consumo, mas excepcionalmente pode
ser mitigada a aplicação da “teoria finalista”, ante a comprovação da
vulnerabilidade ou a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou
econômica do contratante (v. AgRg no AREsp 601234/DF, AgRg no
REsp 1413889/SC, AgRg no AREsp 402817/RJ, AgRg no AREsp
328043/GO, EDcl no AREsp 265845/SP, REsp 1358231/SP, EDcl no
Ag 1371143/PR e REsp 476428/SC).
No caso vertente, mostra-se bem evidenciada a
situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica e econômica da
autora, ora agravada, que adquiriu os silos graneleiros em discussão da
corré, ora agravante, para a utilização na sua atividade de transporte de
cargas.
É que a atividade desenvolvida pela autora, ora
agravada, não se confunde nem se relaciona com a compra e venda de
veículos automotores, não detendo ela o conhecimento técnico relativo a
esse tipo de maquinário.
Não bastasse, é certo que a autora, ora
agravada, também se encontra em situação de hipossuficiência
econômica frente às Empresas rés, vez que a Empresa Bonasa Alimentos
S.A. possui capital social superior a R$ 100.000.000,00 (fls. 93/111 dos
autos principais), a Empresa Triel -HT Industrial e Participações S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198448-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.023
5
possui capital social de R$ 5.00.000,00 (v. fls. 121/129 dos autos
principais), e a Empresa VDA Indústria Peças e Serviços possui capital
social de R$ 100.000,00 (fls. 273/278 dos autos principais), todas com
plena capacidade e facilidade em demonstrar a regularidade do produto
colocado para comercialização no Mercado.
Portanto, para se estabelecer equilíbrio entre as
partes, faz-se necessária a aplicação das normas protetivas do Código de
Defesa do Consumidor.
Demais, estabelece o artigo 88 do sobredito
Código, “in verbis”, que:
“Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser
ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos
mesmos autos, vedada a denunciação da lide.”
Assim, versando a causa relação de consumo,
não era mesmo caso de deferimento da denunciação da lide, mesmo
porque não há óbice para o ajuizamento de eventual Ação regressiva
pela forma autônoma.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO
1. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198448-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.023
6
por leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Precedentes.
2. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve
ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se
enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto,
apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica,
autorizando a aplicação das normas prevista no CDC. Precedentes
2.1. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos
autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente. Alterar
tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. A Corte estadual, a partir do conjunto probatório dos autos, entendeu não ter
decaído o direito do autor, identificando, nos termos dos artigos 26 e 27 do
Código de Defesa do Consumidor, o momento em que foi evidenciado o defeito,
a existência de reclamação a obstar a fluência do prazo e, por fim, a ausência de
prova de resposta negativa do fornecedor. Modificar a convicção formada no
Tribunal a quo a respeito desses eventos exigiria o reexame de fatos e provas,
providência incabível em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 93.042/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

2158517-11.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: Jaboticabal
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/09/2019
Data de publicação: 18/09/2019
Ementa: Agravo de instrumento. Compra e venda de veículo. Ação de rescisão
contratual cumulada com reparação de danos. Bem adquirido para o transporte
de estudantes. Fato que não afasta a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, ante a vulnerabilidade do adquirente. Ação ajuizada antes do
prazo de noventa dias previsto no artigo 26, II, da Lei no 8.078/90. Alegação de
decadência afastada. Denunciação da lide que, por sua vez, tem vedação
expressa no artigo 88 da mesma lei. Inversão do ônus da prova que, no entanto,
ainda que se trate de relação de consumo, não tem aplicação automática,
ficando condicionada à existência de verossimilhança das alegações do
consumidor ou sua hipossuficiência, que não se verificam na espécie. Artigo 6o,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor que não retira a obrigação do autor
de provar o fato constitutivo do seu direito. Recurso parcialmente provido.
2151827-63.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Marcos Ramos
Comarca: Franca
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/09/2019
Data de publicação: 27/09/2019
Ementa: Bem móvel Trator - Compra e venda - Ação redibitória Demanda
de comprador em face de concessionária revendedora - Decisão que indeferiu
o pedido da empresa ré, de denunciação da lide à fabricante do bem -
Manutenção - Cabimento - Relação de consumo evidenciada - Expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198448-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.023
7
vedação à pretendida medida processual - Inteligência do art. 88, do CDC.
Recurso da agravante desprovido.
2098515-46.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Eros Piceli
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/11/2017
Data de publicação: 27/11/2017
Ementa: Ação de indenização discussão envolvendo falha na prestação de
serviço de guincho oferecido por concessionaria de rodovia elementos que
indicam a incidência do Código de Defesa do Consumidor
vedação à
denunciação a lide artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor norma de
interesse público que afasta a autocomposição prevista no artigo 190 do CPC
diante de sua indisponibilidade indeferimento da denunciação a lide mantida -
agravo de instrumento não provido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora